Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751626-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado em que se alegava a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, a necessidade de recolhimento de custas processuais pelo ente público e excesso de execução. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em face de CHARLES PEREIRA DA SILVA. O executado, em sua peça de impugnação, alegou ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL para buscar o pagamento de honorários advocatícios; alegou, ainda, excesso de execução, por entender indevidos os índices de atualização do débito utilizados e efetuou o depósito do montante que entende correto. Requereu, por fim, a declaração de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, em razão dos vícios formal e material. O DISTRITO FEDERAL se manifestou impugnando os cálculos apresentados (ID 254403840). É o sucinto relatório. DECIDO. De início, afasto a alegação de ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL. Em sede de preliminar o executado arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para buscar os honorários de sucumbência, sob a afirmativa de que os honorários pertencem aos procuradores do Distrito Federal, para tanto, colacionou nos autos decisões do STF e do TJDFT. No entanto, sem sorte o executado, senão vejamos. Ab initio, é importante destacar que as decisões colacionadas pelo executado estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, os julgados apresentados pelo executado são desconexos com a pretensão aduzida, qual seja: ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Outrossim, conforme entendimento pacificado no eg. TJDF e c. STJ, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido. (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) Com efeito, nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais. Ademais, sendo o Distrito Federal para legítima para a execução dos honorários advocatícios devidos aos integrantes do seu Sistema Jurídico, se a execução é requerida pelo próprio ente distrital, não faz sentido excluir a isenção legal que lhe é conferida pelo art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e art. 4o da Lei 9.289/96, apenas em razão da natureza privada da verba honorária que constitui o objeto da execução, conforme se observa do teor da Súmula 28 deste TJDFT. Diante disso, afasto a alegação de ilegitimidade ativa levantada. Quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, não há respaldo no ordenamento jurídico pátrio para seu deferimento. A referida lei estabelece norma de natureza processual, limitando-se a postergar o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, considerando a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da Constituição Federal) e a competência concorrente para dispor sobre custas judiciais (art. 24, IV, da Constituição Federal). A norma tem como finalidade assegurar o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios — verba de natureza alimentar — sem afastar a obrigação de pagamento das custas pela parte vencida ao final do processo, inexistindo, portanto, qualquer vício de inconstitucionalidade, tampouco ofenda ao princípio da igualdade porque continua existindo a obrigatoriedade do pagamento das custas. Em síntese, o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil apenas adia o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, não afrontando o princípio da isonomia nem invadindo a competência legislativa privativa dos tribunais. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, possuindo implicações jurídicas distintas, razão pela qual são inaplicáveis os precedentes firmados nas ADIs 3.260 e 3.629. A postergação do pagamento das custas, como o próprio termo indica, representa mero diferimento da obrigação, sem desoneração definitiva, estando prevista em Lei elabora por quem tinha competência para tanto, o que afasta qualquer alegação de inconstitucionalidade material ou formal da Lei no 15.109/2025. Importa destacar que o dispositivo mantém a responsabilidade da parte vencida, não implicando prejuízo ao erário nem violação ao princípio da isonomia. Diante do exposto, rejeito a alegação de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegação de excesso de execução, verifico que o ente público utilizou os índices de atualização do débito de acordo com a EC 113 do CNJ, ou seja, IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência da Taxa SELIC, estando, portanto, corretos. Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, conforme planilha de ID 246427184, no valor total de R$ 5.866,24 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios, posto que estão de acordo com o título judicial exequendo e com os índices de atualização. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado acima, o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o executado efetuou o depósito de parte do valor (R$ 5.405,11), conforme comprovante de ID 249837925. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para que o executado realize o depósito do saldo remanescente do débito, de acordo com o valor acima homologado, acrescidos de juros e honorários, nos termos do artigo 523, §2o, do CPC. Vindo o depósito ou decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante alega ilegitimidade ativa do Distrito Federal para cobrar honorários sucumbenciais, afirmando que tais verbas pertencem aos procuradores e que, portanto, não podem ser executadas pelo ente público. Sustenta que a verba honorária possui natureza privada e que não há identidade entre credor e devedor, razão pela qual a execução deveria ser promovida em nome próprio pelos advogados públicos. Aduz também haver excesso de execução, pois os índices utilizados pelo Distrito Federal não seriam corretos, motivo pelo qual efetuou depósito do valor que entende devido. Defende, ainda, a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, por vício formal e material, argumentando que o dispositivo concederia isenção de custas sem observância da iniciativa reservada ao Poder Judiciário, além de violar o princípio da isonomia. Afirma existir risco de dano irreparável caso mantida a possibilidade de prosseguimento da execução, o que justificaria a concessão da tutela recursal. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do valor remanescente até o julgamento do agravo. Ao final, pede o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, acolher o excesso de execução ou declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal limita-se à análise da legitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, da necessidade de recolhimento de custas processuais pelo ente público e da correção dos índices de atualização adotados. Legitimidade ativa. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, no que tange à legitimidade ativa, a princípio, o Distrito Federal tem legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais devidos aos integrantes de sua carreira jurídica. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Todavia, em relação à legitimidade para cobrança dos honorários, a jurisprudência se consolidou no sentido de que os honorários advocatícios podem ser executados pela parte vencedora. Embora a verba honorária tenha natureza privada e seja destinada aos procuradores, inexiste óbice legal à atuação em nome próprio do ente vencedor para cobrança dos valores. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte Superior de que a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte. 2. Agravo Interno do MUNICÍPIO DA SERRA/ES a que se nega provimento. (AgInt AREsp 1.155.225/ES, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 7/3/2018)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CODHAB. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUERIMENTO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA A SUA ARGUIÇÃO. CAUÇÃO. EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER EXAMINADA POR OCASIÃO DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO OU ATOS DE ALIENAÇÃO. I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. II. Em se tratando de honorários de sucumbência destinados a advogados públicos distritais, a legitimidade para a execução respectiva é da pessoa jurídica à qual estão vinculados, presente o disposto no 85, § 19, do Código de Processo Civil, no artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 e nos artigos 1o, 2o e 4o da Resolução 01, de 07 de fevereiro de 2022, do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO. III. É regular pedido de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que contempla todos os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se conhece da arguição de excesso de execução que não especifica o valor da dívida que se “entende correto” ou que não é instruída com o “demonstrativo” correspondente. V. No cumprimento provisório de sentença somente por ocasião de levantamento de dinheiro ou prática de ato de alienação deve haver pronunciamento judicial sobre a exigibilidade de caução, na esteira do que estabelece o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. VI. A observância do teto remuneratório dos servidores públicos não constitui matéria passível de dedução por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1648862, 0704707-32.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 24/02/2023.)” “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. O Distrito Federal tem legitimidade para a execução de honorários de sucumbência, sem prejuízo da isenção legal das custas que lhe é conferida pelo DL 500/69, art. 1o. (Acórdão 1347818, 0725192-24.2020.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021.)” Recolhimento de custas processuais. Em relação à necessidade de recolhimento de custas processuais pelo ente público, uma vez o Distrito Federal é parte legítima para cobrança dos honorários de sucumbência, deve ser reconhecido, por consequência, a isenção de custas processuais prevista no art. 4o da Lei 9.289/1996 e no art. 1o do Decreto-Lei 500/1969. Esse é o entendimento previsto no enunciado de súmula n. 28 do TJDFT: “A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência.” É desnecessária a análise acerca da constitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tendo em vista que o Distrito Federal é isento ao recolhimento das custas processuais. Excesso de execução. Quanto à alegação de excesso de execução, a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal conforme planilha de ID 246427184 (origem), no valor total de R$ 5.866,24, referente aos honorários advocatícios. Em cognição sumária, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal estão em consonância com o que consta no título executivo, que condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Quanto aos índices de atualização, os cálculos foram elaborados de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021, ou seja, incidência do IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w